Tribunal: TJMT
Processo: 1012726-40.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012726-40.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (ADVOGADO), ADAO DE OLIVEIRA - CPF: 008.207.071-71 (PACIENTE), COMARCA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), JAQUELINE PEDROSO FERREIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADAO DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: HERVITAN CRISTIAN CARULLA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PLEITO DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIAS DOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – INOCORRÊNCIA - ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, os autos revelam a total ausência de coação ilegal, pois há efetivamente um mandado de prisão em desfavor do paciente em virtude de condenação criminal transitada em julgado, em relação à qual o beneficiário nunca foi encontrado para iniciar o cumprimento da pena.

Ademais, inexiste nulidade a ser reconhecida, após ser intimado do teor do édito condenatório, interpôs recurso de apelação, que restou desprovido por esse e. Sodalício, sendo reconhecido de ofício a continuidade delitiva, que culminou no redimensionamento da reprimenda imposta ao paciente.

Consoante jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça é dispensada a intimação pessoal do réu do acórdão que julga a apelação, sendo suficiente a intimação pelo órgão oficial de imprensa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012726-40.2022.8.11.0000

PACIENTE: ADAO DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: HERVITAN CRISTIAN CARULLA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Hervitan Cristian Carulla em favor de
ADÃO DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT.

Depreende-se dos autos que o paciente foi denunciado e posteriormente condenado pelo crime de estupro de vulnerável.

Narra o impetrante que o paciente corre o risco de ter a sua liberdade cerceada pela simples elaboração de boletim de ocorrência, sem que lhe seja assegurado o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Alega inobservâncias dos Preceitos Constitucionais,
“(...)por cerceamento de defesa, visto não ter sido intimado para se defender em sua totalidade, qual seja, defender em todas as frentes processuais.”

Diante disso, pleiteia, liminarmente, pela nulidade da sentença proferida pelo Juízo singular. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 135915662).

A liminar foi
indeferida
, id. 135999691.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 137492680.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADAO DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: HERVITAN CRISTIAN CARULLA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Almeja o impetrante, por meio do presente
writ
, a anulação de sentença condenatória, que foi objeto de recurso de apelação perante este Tribunal de Justiça, cujo acórdão transitou em julgado para as partes em
18/11/2014
.

Considerando a confusa inicial, e com a finalidade de compreender o contexto dos fatos, entendo pertinente a transcrição das informações da autoridade coatora, no
seu inteiro teor
,
in verbis
:

“ (...) O paciente Adão de Oliveira foi denunciado como incurso nas penas do art. 217- A, caput, c/c art. 226, II, (padrasto), na forma do art. 69, todos do CP, com as implicações da Lei nº 8.072/90, o qual após devidamente citado e por meio de sua advogada constituída (Dra. Georgia Dias Pinto Leite, inscrita na OAB/MT nº 10.298) apresentou defesa nos autos.

Feita a regular instrução e apresentadas as alegações finais, foi prolatada sentença que julgou parcialmente as acusações, consistente na condenação do paciente a 28 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos no art. 217-A, c/c art. 226, II, e art. 71, caput, (
3 vezes) em concurso material com o art. 217-A c/c art.226, II, todos do CP, cujo mandado de prisão foi cumprido no dia 09/05/2013, oportunidade em que o réu tomou ciência da condenação.

No entanto, a defesa constituída à época pelo paciente se manifestou nos autos pelo desejo de recorrer, sendo o recurso recebido e diante da liminar concedida no HC nº 64847/2013 (Primeira Câmara Criminal) os efeitos do decreto cautelar foram suspensos até o julgamento do mérito, determinando-se a imediata soltura do increpado em 18/05/2013.

Na sequência, após a apreciação do recurso de Apelação interposto pela defesa sob o nº 83135/2014 (Primeira Câmara Criminal) contra a sentença proferida em primeiro grau, aportou-se aos autos de origem (nº 1390- 23.2011.8.11.0088) o acórdão proferido em 07/10/2014
e já transitado em julgado para as partes em 18/11/2014,
em que foi negado provimento ao recurso, sendo reconhecido de ofício a continuidade delitiva entre todos os delitos de estupros e atentado violento ao pudor, sendo a pena redimensionada para 18 anos de reclusão, em regime fechado, com retorno dos autos físico à Vara Única de Aripuanã em 24/11/2014.

Nesse interregno, ou seja, do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso a esse juízo de primeiro grau, não se teve mais notícias do condenado, inclusive, a defesa constituída a época, exarou ciência do retorno dos autos em 02/06/2015, informando, na ocasião, que não tinha mais contato com o cliente, assim, o magistrado à época, a par do acordão proferido, determinou a expedição da Guia de Execução e, consequentemente, do mandado de prisão em decorrência do regime inicial fechado, dando origem ao Executivo de Pena nº 0001240-49.2015.8.11.0088, que tramitou inicialmente no Apolo e depois remetido ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado.

Remetido ao SEEU em 17/09/2019, o caderno executivo foi arquivado de forma provisória,
não havendo até a presente data informação do cumprimento do mandado de prisão que permanece válido
.

A manifestação apresentada pelo Ministério Público nos autos do processo executivo e mencionado pelo impetrante, refere-se a juntada de um Boletim de Ocorrência registrado no dia 04/05/2022, na cidade de Juína, em cujo pedido, o Parquet requereu apenas que fosse oficiada a Autoridade Policial para promover diligências no sentido de localizar e capturar o apenado
. Além disso, compreende informar que esse pedido não chegou a ser apreciado pela magistrada que subscreve, uma vez que não houve a conclusão dos autos.

Nesse sentido, por todo o histórico trazido, não se visualiza das informações discorridas na impetração, razões concretas para anulação da sentença proferida em primeiro grau ou do acórdão proferido, consistente em cerceamento de defesa.

Por último, compreende informar que o paciente não deu início no cumprimento da pena, conforme retira-se do PEP nº 0001240- 49.2015.8.11.0088, que aguarda o cumprimento da ordem prisional para início no regime fechado, conforme acordão. (...)”.

As informações apresentadas pelo juízo singular revelam a total ausência de coação ilegal, pois há efetivamente um mandado de prisão em desfavor do paciente
em virtude de condenação criminal transitada em julgado, em relação à qual o beneficiário nunca foi encontrado para iniciar o cumprimento da pena.

A notícia de um boletim de ocorrência posterior não ensejou a expedição do mandado de prisão, mas apenas permitiu que se tivesse notícias sobre o paradeiro do paciente.

Ademais, inexiste nulidade a ser reconhecida, uma vez que o paciente tomou ciência
do teor do édito condenatório em 09/05/2013
, ocasião que interpôs recurso de apelação, que restou desprovido por esse e. Sodalício, sendo reconhecido de
ofício
a continuidade delitiva, que culminou no redimensionamento da reprimenda imposta ao paciente, para
18 (dezoito) anos de reclusão
.

Por outro lado, vale destacar que, nos termos do art. 392, I, do CPP, se o réu estiver preso, a sua intimação da sentença condenatória será feita pessoalmente. Contudo, o mencionado dispositivo refere-se à sentença, não se aplicando extensivamente aos demais julgados, inclusive, acerca do teor do acórdão condenatório.

Neste sentido
, "a jurisprudência firmada por esta Corte Superior de Justiça
dispensa a intimação pessoal do réu do acórdão que julga a apelação, sendo suficiente a intimação pelo órgão oficial de imprensa,
no caso de estar assistido por advogado constituído, ou pessoal, nos casos de patrocínio pela Defensoria Pública ou por defensor dativo, como ocorreu no caso."
(HC 353.449/SP, QUINTA TURMA, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 30/08/2016).

“HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE ACERCA DO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do art. 392, I, do CPP, se o réu estiver preso, a sua intimação da sentença condenatória será feita pessoalmente. Mencionado dispositivo refere-se à sentença, não se aplicando extensivamente aos demais julgados.

2. Com efeito, "a jurisprudência firmada por esta Corte Superior de Justiça dispensa a intimação pessoal do réu do acórdão que julga a apelação, sendo suficiente a intimação pelo órgão oficial de imprensa, no caso de estar assistido por advogado constituído, ou pessoal, nos casos de patrocínio pela Defensoria Pública ou por defensor dativo, como ocorreu no caso." (HC 353.449/SP, QUINTA TURMA, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 30/8/2016).

3. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 550.447/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 13/3/2020.)”.

Na hipótese, verifica-se que no julgamento da apelação o paciente encontrava-se em liberdade desde
18/05/2013
, além do mais,

houve publicação do acórdão de apelação no Diário da Justiça Eletrônico, edição n. 9395, em
09/10/2014
, consoante constata-se no sistema primus, o que torna inviável o reconhecimento da nulidade da intimação.

Logo, não restou evidenciado a ocorrência de constrangimento ilegal, razão pela qual, em consonância com o parecer, denego a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022